Tribunal: TJDFT
Processo: 0724983-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento Processo N. 0724983-55.2020.8.07.0000 Embargante Ministério Público do Distrito Federal Embargado Marco Antonio Pereira Alves e Banco Bradesco SA Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc Ante a notícia do Banco Bradesco S/A de adimplemento voluntário da obrigação (pág. 1 do ID 23022346), encaminhem-se os autos ao Ministério Público para ratificação, ou não, do Recurso Especial interposto nos presentes autos. Intime-se. Brasília, 1o de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator